Tribunal: TJDFT
Processo: 0744951-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INGRESSO POLICIAL EM DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO CONFIGURADO. PROVA VÁLIDA. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PARA UM RÉU. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO DO CORRÉU. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VEÍCULOS. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO RÉU CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os apelantes nas penas do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06, fixadas, para o primeiro réu, em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa e, para o segundo réu, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão mínima legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade da prova decorrente de ingresso policial em domicílio sem mandado judicial; (ii) apurar se há provas suficientes para a condenação dos réus; (iii) analisar a possibilidade de remessa dos autos ao Juízo de origem para eventual proposta de ANPP; e, (iv) decidir sobre a restituição dos veículos apreendidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se há fundadas razões de que ocorre flagrante delito no interior do imóvel, nos termos do art. 5o, XI, da Constituição Federal e conforme jurisprudência consolidada do STF e do STJ, a nulidade por suposta “invasão” de domicílio não resta configurada.
4. Em relação ao primeiro réu, como a materialidade e a autoria do crime restaram comprovadas pelos laudos periciais, pelos depoimentos de policiais e pela apreensão de drogas, de objetos comumente usados na mercancia e de documento pessoal do réu que foi encontrado no interior imóvel, mantém-se a condenação

5. Em relação ao segundo réu, se não houve apreensão de drogas em sua posse nem existiram elementos que demonstrassem vínculo direto com o imóvel onde os entorpecentes foram encontrados, ele deve ser absolvido, com base no princípio do in dubio pro reo.

6. O pedido de retorno dos autos para possível oferecimento de ANPP é cabível antes do trânsito em julgado conforme tese 1.098 em recurso repetitivo.

7. Como não houve comprovação documental da titularidade dos veículos apreendidos, tampouco demonstração da origem lícita dos bens, a restituição é incabível.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso do primeiro réu conhecido e não provido. Recurso do segundo réu conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 240, § 2o; 244; 301; 386, VII; 28-A; Lei n.o 11.343/06, art. 33, caput e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.11.2015; STJ, AgRg no RHC 188699/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 18.12.2023; TJDFT, Acórdão 1832676, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 14.03.2024; TJDFT, Acórdão 1614720, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, j. 08.09.2022.